Tribunal: TJSP
Processo: 2010352-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Mero inconformismo – Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas – Inteligência do art 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2010352-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, é
embargado SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010352-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2010352-85.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A
Embargado: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 10818
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Mero inconformismo Somente é admitida
a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento
de omissão, contradição ou obscuridade, situações não
verificadas
Inteligência do art 1.022 do CPC/2015

Prequestionamento Embargos de declaração conhecidos,
porém rejeitados.

Esta Colenda Turma Julgadora, em Acórdão proferido às fls.
76/83, por votação unânime, negou provimento à parte conhecida do agravo de
instrumento interposto por AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A
contra a decisão de fls. 319/321 que, nos autos de origem, rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença ofertado pela agravante.
A recorrente, por sua vez, opõe embargos de declaração,
alegando a ocorrência de omissão no v. Acórdão. Assevera que o tópico não
conhecido do agravo interposto, atinente à alegação de inadequação da via eleita
pela embargada para buscar seu crédito, cuida-se de matéria cognoscível de ofício,
cuja análise, por este Tribunal, “não está condicionada à apreciação prévia pelo
juízo de piso” (fls. 2), com base na disposição do art. 485, §3o, do Código de
Processo Civil. Pretende, ainda, o prequestionamento dos arts. 524, 525, §1o, V, e
922 do CPC/2015.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010352-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
No entanto, a eles se nega provimento, pois que inexistente o vício alegado.
Ora, restou bem delineado no v. acórdão o fundamento pelo qual
o capítulo do agravo de instrumento atinente à alegação de inadequação da via
eleita não foi conhecido. Confira-se, in verbis:
“Cuida-se, na origem, de ação de execução ajuizada por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. em face de
Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S.A., lastreada em
Cédula de Produto Rural CPR n. SYAC 01/2017.
Às fls. 229/232 dos autos principais, as partes apresentaram
manifestação conjunta a fim de noticiar a composição
amigável e requerer a sua homologação, de sorte que o
douto Juízo a quo proferiu decisão homologando o acordo e
suspendendo o curso da execução para seu cumprimento,
nos termos do art. 922 do CPC/2015 (fls. 248 dos autos de
origem).
Ato contínuo, a exequente informou que o acordo não fora
cumprido pela parte contrária, haja vista que ela deixou de
honrar o pagamento da primeira parcela estipulada. Assim,
pugnou pelo prosseguimento do feito como cumprimento de
sentença (fls. 251/253 dos autos principais).
Tendo em vista o inadimplemento do ajuste entabulado, o
nobre magistrado de piso determinou a retificação da classe
processual para constar como cumprimento de sentença,
bem como intimou a executada para que realizasse o
pagamento voluntário da dívida nos moldes do art. 513,
§2o, I do CPC/2015 (fls. 255 dos autos de origem).
A executada, por sua vez, apresentou impugnação aduzindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010352-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
que: 1. os incisos I ao VI do art. 524 do CPC/2015 não foram
observados; 2. há excesso de execução, haja vista que o
termo inicial do inadimplemento seria 15.07.2019 e não
29.06.2019; 3. não há que se falar em mora, porquanto
foram cobrados encargos indevidos (fls. 275/283 dos autos
principais).
A exequente rebateu a impugnação formulada pela parte
contrária (fls. 290/296 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada que rejeitou a
impugnação.
(...)
De início, curial ressaltar que as questões relativas à
inadequação da via eleita (cumprimento de sentença) nem
sequer foram apreciadas pelo digno Juízo de Primeiro
Grau, não sendo possível seu exame por este Tribunal, sob
pena de supressão de instância.
Logo, o recurso, quanto a esse tópico, não é conhecido”
sem destaques no original.
Vê-se, então, que a embargante pretende exclusivamente
provocar a reapreciação da matéria devolvida no agravo de instrumento, no afã de
modificar o entendimento perfilhado no v. Acórdão quanto ao não conhecimento
de tópico do recurso interposto, o que não condiz com a vocação processual dos
embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010352-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. n. 1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas
as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp
no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de
declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010352-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598.123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Enfim, a parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora